Tribunal: CARF
Processo: 10880.903232/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903232/2012-59
ACÓRDÃO
3001-003.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDLIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da
instrução processual quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem
motivos, de apresentar as provas no momento oportuno.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Na apuração dos créditos presumidos de IPI, a prova da existência do
direito de crédito indicado na DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira
que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.706, de 25 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.903228/2012-
91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903232/2012-59
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o crédito de
ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre de 2011 e, por consequência, não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 29516.42898.290711.1.3.01-0406.
O crédito havia sido pleiteado por meio do PER no 23361.41563.210611.1.1.01-
6222, no montante de R$ 24.279,54 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais,
cinquenta e quatro centavos). Porém, de acordo com o despacho decisório (e-fl. 30), o crédito não
foi reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado e da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP. Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls.
33/34) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário solicitando:
Diante de todo o exposto, conforme sobejamente e detalhadamente sustentado
nestas razões de RECURSO VOLUNTÁRIO, sem prejuízo da realização de diligências
requerida e que se mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos e da
verdade material, requer seja reconhecida a procedência integral dos argumentos
narrados neste Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o v. acórdão n°.
14-103.749 - 8a Turma da DRJ/RPO, pela necessidade de reconhecimento da
nulidade total do r. despacho decisório ante a evidente ausência de
fundamentação da decisão proferida pela Autoridade Fiscal, com a consequente
homologação integral da compensação declarada, nos moldes do artigo 156,
inciso II, do Código Tributário Nacional.
Eis, em síntese o relato dos fatos.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903232/2012-59
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.

Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR
Da necessidade de diligência para validação da existência de saldo credor
passível de ressarcimento.
Aduz, que não se trata de situação de inexistência do crédito, mas equívocos
formais atribuídos à Recorrente que indicariam a inexistência do saldo credor em
questão.
Alega ser múnus público da autoridade fiscal procurar a verdade material, ou seja,
obrigação imposta por lei que beneficia a coletividade, no caso em testilha, o
contribuinte que apontou seu crédito erroneamente, onde a autoridade fiscal tem
a obrigação legal de procurar a verdade material.
Diz que no CARF está pacificado a procura da verdade material.
Diante dessa tese, requer a determinação de baixa dos autos para realização de
diligência a procura da verdade material.
Sem razão.
O Código de Processo Civil, quanto ao ônus da prova:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não se pode olvidar que quem procura o ressarcimento de IPI é a Recorrente, não
podendo transferir seu ônus ao fiscal, ou ao colegiado de julgamento.
Na apuração de créditos de IPI, a prova da existência do direito pleiteado, a sua
liquidez e certeza, incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903232/2012-59
4
E, por fim, mister trazer à baila o artigo 170 do CRTN que determina que a
compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
CTN - Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Rejeito a preliminar.

MÉRITO
Da efetiva existência do direito creditório alegado e da necessidade de diligência
para validação das informações declaradas pela recorrente
Aduz:
21. Neste ponto, revela-se necessário salientar que, no processo administrativo, a
Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher as provas necessárias para dar
sustentação à sua pretensão arrecadatória, de modo que as informações
constantes nas PER/DCOMP’s consideradas pela Autoridade Fiscal, refletem o real
contexto de apuração do crédito em pauta, inexistindo qualquer motivo para o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e não homologação da
compensação pretendida.
22. Demais disso, não se pode olvidar que a Autoridade Fiscal, buscando otimizar o
processamento dos milhares de pedidos de compensação que recebe diariamente,
incorreu em grave equívoco porquanto se pautou somente nas informações que
julgava necessárias para a análise da compensação pretendida e, data venia, errou
ao desconsiderar os dados relativos ao crédito que se pretende reconhecer e que
se encontra devidamente registrado na Contabilidade Fiscal da Recorrente
(Registro de Apuração de IPI (Mensal), não se tratando, portanto, de situação de
inexistência. nem tampouco de insuficiência do crédito declarado, pois resta
evidente a certeza e liquidez do mesmo.
23. Assim, considerando a efetiva existência e ou suficiência do crédito, e ainda,
que as informações prestadas pela Recorrente encontram-se no estrito
cumprimento da legislação aplicável para o reconhecimento do direito ao crédito e
da homologação da compensação realizada, não resta alternativa outra à
Autoridade Fiscal senão a de averiguar a suposta inexistência de crédito suficiente
para a consequente extinção dos débitos apurados.
Tenho que a questão meritória apontada, confunde-se com a preliminar, onde a
Recorrente transfere ônus seu a autoridade fiscal.
Então, nas mesmas razões e base legal da preliminar, motivo a negativa de
procedência da questão perseguida.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903232/2012-59
5
Do erro material (erro de fato). Preenchimento errôneo que não pode prejudicar
o contribuinte. Necessidade de análise detida pela recorrida.
Novamente declara a necessidade da procura da verdade real dos fatos, onde ela
não pode sucumbir diante de erros formais.
Sustenta que uma simples e involuntária irregularidade no preenchimento das
Declarações de Compensação não tem o liame desfigurar um pedido de
ressarcimento.
Insiste na realização de diligência para demonstrar que o erro formal no
preenchimento, ou seja, irregularidade não intencional no preenchimento da
PR/DCOMP, foi o causador do indeferimento, não a ausência de crédito.
Diz que, não reconhecer o seu direito creditório, não fundamentando a decisão,
viola princípios pétreos da Carta Magna
Prossegue:
27. Saliente-se, outrossim, que restou amplamente comprovada a regularidade das
informações apresentadas pela Recorrente acerca da existência do crédito em tela,
objeto de análise do r. despacho decisório, uma vez que presentes os requisitos
legais autorizadores à sua efetivação, devendo o entendimento preconizado pela
Autoridade Fiscal a quo ser completamente afastado, ocasionando-se a
determinação para análise e posterior homologação do legítimo crédito
pretendido.
28. Portanto, considerando o quanto já exposto e comprovado nos presentes
autos, conforme fazem prova inequívoca os DEMONSTRATIVOS ANEXOS, e ainda,
ultrapassados quaisquer questionamentos acerca da existência da integralidade do
crédito que se pretende reconhecer, a Recorrente tão somente reitera que o
débito tributário apurado e declarado na PER/DCOMP analisada, encontra-se
legitimamente e integralmente extinto, nos moldes do artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Conclui sua tese requerendo o reconhecimento do seu direito creditório
integralmente.
Não é verdade que não foi fundamentada o despacho decisório. Confira:
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Reza o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matériaprima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903232/2012-59
6
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Portanto, foi bem fundamentado do despacho, diferentemente do que alega a
Recorrente.
Outra questão que se observa no presente quesito recursivo, é que a Recorrente
alega erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, mas não identifica que erro
é esse. Então, conclui-se, até para se realizar a perquirida diligência, ou o julgador
terá que procurar o erro de fato ou a fiscalização.
Com a devida vênia, entendo que a questão levantada é repetição e um apanhado
geral das outras antes apontadas.
Sem razão a Recorrente.

Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original